Tribunal: STF
Processo: ARE 1564089
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado para impugnar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MENOR COM DOENÇA GRAVÍSSISMA, URGÊNCIA NA CIRURGIA – BLOQUEIO DE VERBAS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS –TEMA 1033 INAPLICÁVEL AO CASO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO. – Bloqueio de verba pública em sede de cumprimento de sentença, ante a inércia dos entes responsáveis para cumprir a decisão de extrema urgência, menor com pouco tempo de vida até que se realize a cirurgia. - Atese firmada no Tema 1.033 do STF refere-se a entidades hospitalares (privadas), em seu direito de ressarcimento por internações decorrentes de decisões judiciais, em situações de urgência e emergência, quando indisponíveis ou inexistentes vagas no SUS, restando claro que este Tema é inaplicável ao caso em análise.- Orçamentos que incluem rede pública de saúde (SUS) - Contra o parecer, Agravo do Estado improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput, 196 e 199, §1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.



    Alega que “a argumentação da Câmara julgadora ao afastar a aplicação do Tema 1.033 não se sustenta, pois a tese vinculante fixada pelo STF não faz distinção quanto à forma de atendimento ao paciente do SUS em unidades privadas, nem exige que o hospital particular tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço em favor do SUS”.



    Aduz que a referida “tese abrange, de forma ampla, o ressarcimento de serviços prestados por instituições privadas em cumprimento de ordem judicial, sem condicionar a sua aplicação ao envolvimento direto do hospital privado nos autos ou ao atendimento específico de uma ordem judicial dirigida ao hospital”.



    Conclui asseverando que, “mesmo que o hospital particular não tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço ao SUS, o fato de a ordem judicial recair sobre o ente público não altera a necessidade de observância da tabela adotada no Tema 1.033, pois o STF não criou qualquer exceção para casos como o presente”.



    Decido.



    Busca o recorrente que seja observado no cumprimento de sentença a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral, que assim dispõe: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    A Corte de origem, ao indeferir o pleito do Estado de Mato Grosso do Sul, assim decidiu:



    “A irresignação do agravo refere-se a decisão originária que afastou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando que, se não for comprovada a disponibilização do tratamento, fica deferido o pedido de bloqueio, via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos termos do orçamento apresentado pela parte exequente (fls. 13) em razão da agravada ter sido diagnosticada com SIRINGOMIELIA (CID G95.0) E MEDULA PRESA (CID Q06.9), fazendo-se necessário a INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DENOMINADA DE SECÇÃO DO FILUM TERMINAL – ESTRUTURA FIBROSA QUE SE ESTENDE DO FINAL DA MEDULA ATÉ O FINAL DA COLUNA.



    (...)



    Insurge-se o Estado contra a decisão o direcionamento da obrigação bem como em relação ao ressarcimento aos cofres públicos em caso de custeio de tratamento em hospital particular, de acordo com a tabela do SUS. 



    Em relação ao direcionamento da obrigação, é imperiosa a necessidade do fornecimento da cirurgia pleiteada pela paciente, já em fase de cumprimento de sentença, com médico especialista e todos os medicamentos necessários ao tratamento em favor da parte autora, inclusive com parecer do NAT favorável à concessão. 



    A decisão interlocutória reconheceu o caráter solidário da obrigação, direcionando-a primeiramente ao Município, todavia, ressalvando o direito do Estado de Mato Grosso do Sul ao ressarcimento, caso venha a suportar o ônus financeiro, estando a decisão em consonância a tese firmada no julgamento do RE 855.178-ED (Tema 793), que determinou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competência, na forma como fora prolatada a decisão. 



    Sendo assim, caso o Estado de Mato Grosso do Sul venha a custear o tratamento de responsabilidade do Município, por descumprimento por parte do ente municipal, este deverá ressarcir o valor despendido para o cumprimento da determinação judicial. 



    Frisa-se aqui que a tese firmada no Tema 1.033 do STF refere-se a entidades hospitalares (privadas), em seu direito de ressarcimento por internações decorrentes de decisões judiciais, em situações de urgência e emergência, quando indisponíveis ou inexistentes vagas no SUS, restando claro que este Tema é inaplicável ao caso em análise.



    (...)



    E certo que a realização da cirurgia na rede pública de saúde deve obedecer o critério do Sistema Único de Saúde, onde tratando-se de material de alto custo e que pode ser substituído, sem qualquer prejuízo, pelo fornecido no Sistema Único de Saúde a jurisprudência é uníssona em estabelecer que o Estado não está obrigado a prover a marca específica sugerida pelo profissional médico que acompanha o paciente, de modo que a cirurgia deve ser fornecida pela rede pública de saúde, conforme determinado no julgamento do agravo de instrumento. 



    Porém, insta consignar que caso o poder Público não disponibilize a realização dos procedimentos necessários requeridos na inicial, estes poderão ser realizados em rede particular, sob pena de sequestro de verbas pública para o custeio do procedimento em hospital particular, nos exatos termos da decisão guerreada.



    (...)



    Assim, apenas para fins de elucidação e em atenção ao dispositivo legal o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conclui-se que o ressarcimento das despesas decorrentes dos serviços de saúde prestados por hospitais particulares, em cumprimento de ordem judicial, deve observar a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 



    Contudo, não é o caso dos autos, sendo importante aqui ratificar que a decisão em análise, bem como o objeto dos autos não tem como fim a realização da cirurgia pela via particular, mas apenas apresentar orçamentos a título de informação para o caso da cirurgia não ser realizada pelo SUS, caso em que haveria necessidade de sequestro dos valores correspondentes ou a restituição dos valores correspondentes, se porventura, dispendidos particularmente, nos termos do pedido subsidiário formulado. 



    Há nos orçamentos de fls. 82 serviços em entidades pública e privada, sendo evidente que a questão aqui tratada há de ser considerada no orçamento previsto em entidade pública. 



    Ante a distinção entre o caso concreto que originou o Tema nº 1.033 do STF e o presente feito, o qual não poderá ser aqui aplicado, resta incontroverso o acerto da decisão agravada. 



    Por todo o exposto, conheço do agravo e contra o parecer ministerial, nego provimento ao agravo, mantendo-se incólume a decisão guerreada.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que não merece reparos o acórdão recorrido, pois a Corte a Quo assentou expressamente que a determinação judicial é para a realização do procedimento cirúrgico através do SUS, pelo que não há que se discutir, ao menos nessa fase processual, sobre eventual forma de ressarcimento à entidade de saúde privada.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE nº 1.506.757/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/3/25).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.558.699/MS, de minha relatoria, DJe de 30/07/2025; ARE nº 1.550.838/MS e ARE nº 1.546.192/MS, ambos da relatoria do Ministro Flávio Dino, DJe de 24/6/25 e de 23/4/25, respectivamente. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente